Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708165-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA DE MEDEIROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por H. D. M. M., representado por sua genitora, MARIANA SILVA DE MEDEIROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID origem 115560580), que, nos autos ação de obrigação de fazer tutela de urgência movida em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu novo pedido de natureza provisória e satisfativa postulado pela agravante “visando compelir a ré a custear o tratamento prescrito no relatório médico de id. 87776099 na instituição de saúde escolhida pela autora”. Recorre o agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, o que acarreta dificuldade em interação social, com atraso no desenvolvimento psicomotor, sendo necessária a intervenção de equipe multiprofissional. Infere que a prescrição do médico assistente “necessidade da infante ser tratada por profissional especializado em paciente com Transtorno do Espectro Autista, de ser imprescindível que as sessões terapêuticas tenham no mínimo 50 minutos, que a criança seja atendida por equipe multidisciplinar, de modo URGENTE, ininterrupto, contínuo e sem limitação de sessão. Tudo isso pela ciência ABA”. Questiona a certificação dos profissionais apresentados pelo plano de saúde, argumentando que “embora a Agravada tenha acostado alguns “certificados”, apenas um é de pós-graduação. Os demais não são cursos de especialização aprovados pelo MEC, sequer podemos chamar de curso de especialização”, de modo a sustentar que “não é possível afirmar que a operadora possui profissional especializado em paciente com Transtorno do Espectro Autista, restando pendente a obrigação de comprovar a certificação dos profissionais”. Destaca a necessidade de tratamento ininterrupto, contínuo, sem limitação de sessões e com equipe multidisciplinar, bem assim que não é possível à operadora de plano de saúde alterar o teor da prescrição médica. Vindica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a interpretação mais favorável ao consumidor, e aponta a urgência na concessão da medida liminar ao argumento de que “a demora na atuação – assegurar acompanhamento com equipe multidisciplinar de profissionais especializados - acarreta perdas diárias no desenvolvimento escolar”. Tece arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos das tutelas de urgência postuladas no presente agravo de instrumento. Ao cabo, almeja a antecipação dos efeitos da tutela para o fito de compelir a agravada a autorizar e custear tratamento multidisciplinar da Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, na forma indicada pelo médico assistente, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito. Preparo recolhido no ID 33578199 e 33578200. É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, tendo o preparo sido devidamente recolhido (ID 33578199 e 33578200), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, porquanto trata-se de reiteração de pleito antecipatório já apreciado em momento anterior (ID 87881273), o qual deferiu a medida liminar para que o plano de saúde proporcionasse o tratamento, sem restringi-lo, no entanto, a que fosse prestado na clínica indicada pela autora. E, desde então, não aparenta ter havido alteração na situação fático-jurídica então estabelecida a ensejar nova visita àquela decisão primária, a qual, ademais, incorreu em acerto, não havendo se falar, a princípio em descumprimento. Isso porque, compulsando-se os autos na origem, verifica-se que a requerida apresentou a comprovação de qualificação de profissionais que, ao menos em tese, estão aptos a tratar a autora (ID 93999490 e seguintes), sendo certo que tal debate será melhor explorado no âmbito da perícia deferida na origem. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, de modo que seja aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura do plano de saúde do agravante e a legitimidade (ou não) da negativa de assistência relatada na peça de ingresso. À primeira vista, as razões de decidir delineadas na decisão agravada encontram conforto na legislação de regência, tanto processual quanto em relação ao direito material, a saber a Lei no 9.656/98 e normativas da ANS, desmerecendo qualquer reparo, sobretudo em sede de cognição superficial própria das tutelas de urgência. Contudo, é necessário ponderar que assim como o plano de saúde não pode interferir na indicação do médico assistente, tampouco se considera razoável que este, com ou sem ciência do participante, limite de tal maneira o tratamento a ser indicado sem que haja amplo e reconhecido respaldo científico para tanto, sobretudo quando objetiva indicar determinada clínica para tratamento, como que de modo exclusivo, sob suposta argumentação de que ostenta expertise determinada técnica especializada. No que concerne ao tratamento de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista (TEA), tem se avolumando junto ao judiciário demandas que intencionam direcionar de modo exclusivo a abordagem de tais pacientes para o chamado método ABA. Não raro tais casos são genericamente apreciados pelos magistrados, sem que haja a adequada instrução e a utilização de instrumentos técnicos como os pareceres dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus), desaguando em decisões, por vezes, poderiam ter melhor explorado o debate de fundo, com a devida distinção para a regra geral de que o plano de saúde deve cumprir o que determinado pelo médico assistente – o que, embora seja o raciocínio adequando, somente aparenta ser suficiente se respaldado cientificamente. Este tem sido o mote que se extrai das orientações recentes e específicas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à suposta obrigatoriedade de cobertura de subespecialidades dentro de uma área específica, bem assim a necessidade de averiguação técnica: AGRAVO INTTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO TEA. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO TÉCNICA. 1. A Lei n. 9.656/1988 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, expressamente prestigiados por disposições legais infraconstitucionais, representam forte intervenção estatal na relação contratual de direito privado (planos e seguros de saúde) e conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde. 2. Não cabe ao Judiciário se substituir ao legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos, não competindo ao magistrado a imposição dos próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo. [...] 5. A ausência de instrução processual para dirimir questão técnica e a solução da controvérsia como se fosse de natureza tão somente jurídica, torna temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência, sendo de rigor que seja efetuado requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem) para que se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz do rol da ANS, e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências -, elucidando-se a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca de se saber se os procedimentos vindicados, nas circunstâncias clínicas da parte autora, consta no rol da ANS e se é efetivamente imprescindível. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1955193/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022) – grifo nosso PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. [...]. MÉTODOS QUE, À LUZ DOS PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS - SBE, NÃO TEM SEQUER EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA, CONFORME NOTAS TÉCNICAS DO NAT-JUS. VINDICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE COBERTURA, PELO JUDICIÁRIO, EM VERIFICADA SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. INVIABILIDADE. [...] 4. Como segundo fundamento autônomo, a Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também "não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS". 5. No tocante ao tratamento multiprofissional pelo método Bobath, a Nota Técnica n. 29.219, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL/ Hospital Albert Einstein, em 18/3/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio dessa terapia, pelas seguintes razões: a) "encontramos apenas um estudo, publicado em 1981, que avaliou a aplicação do método Bobath em 12 crianças, comparando com 10 crianças tratadas com o método Vojta constituindo grupo controle. Não foram observadas diferenças significativas e, devido às inúmeras falhas metodológicas, os próprios autores concluem que mais estudos seriam necessários"; b) "Encontramos revisões sistemáticas que avaliaram diversas técnicas de fisioterapia para reabilitação de crianças com paralisia cerebral e em nenhuma delas foram encontrados ensaios clínicos avaliando o método de Bobath. Ademais, essas revisões concluem que a maioria dos estudos apresentam descrições incompletas sobre as intervenções e apresentam limitações metodológicas"; c) há "falta de evidências científicas que sustentem a superioridade dessa abordagem específica em relação às demais formas de reabilitação; d) "mesmo que existisse evidência de superioridade, não há regulamentação específica que determine o que seja esse método nem certificação que garanta a sua adequada aplicação"; e) não há elementos técnicos para sustentar a presente solicitação (terapias baseadas no método de Bobath). (AgInt no AREsp 1810221/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ROL TAXATIVO. MÉTODO ABA. NOTA TÉCNICA N° 135 DO BANCO DE DADOS E-NATJUS DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE TÉCNICA APTA A JUSTIFICAR A EXCEPCIONALIDADE DA COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO APÓS NÚMERO MÍNIMO DE SESSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.[...] 3. No banco de dados E-natjus do CNJ, na linha da tese suscitada pela operadora do plano de saúde desde a contestação, consta a nota técnica 133 com conclusão não favorável ao Método ABA, por não haver evidências fortes de superioridade com relação às 'terapias convencionais'. E a mesma conclusão se extrai também da Nota Técnica n. 135, a evidenciar que, a par de ser questão de clara atribuição, conferida por lei, ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura de alto custo, pela ótica da Ciência atual, nem sequer parece se mostrar desarrazoada." (AgInt no AREsp 1544749/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). (AgInt no REsp 1876830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) – grifo nosso Como visto, o STJ, vislumbrando situações similares a destes autos, e tantas outras patrocinadas nos mesmos moldes e por vezes envolvendo as mesmas clínicas, tem refutado com lastro em pareceres técnicos dos NAT-Jus a superioridade do multicitado método ABA em relação às abordagens tradicionais a justificar uma excepcionalidade de cobertura, não sendo, em uma análise rasa do mérito quanto à própria exigência do profissional ser habilitado para atender TEA, notadamente se a parte autora somente aceita profissionais credenciados nas clínicas por ela escolhidas. Relevante gizar que não se está a promover qualquer demérito na abordagem de metodologias como a vindicada nos autos, mas tão somente se perquirir quanto à obrigatoriedade dos planos privados de assistência à saúde de serem obrigados a ofertar todos os tipos de abordagem e tratamentos dentro das mais diversas áreas da saúde, e, muitas vezes, sem determinação ou previsão de contrapartidas pelos participantes, sem que tenha havido uma debate mais aprofundado com respaldo em opiniões técnicas. Volvendo ao caso em comento, do que se depreende dos autos na origem é que não se demonstra, de maneira suficiente a sustentar a probabilidade do direito alegado, que a agravada não possui profissionais à disposição dos participantes na área de especialidade da qual demanda tratamento a parte autora, ora agravante, a saber equipe multidisciplinar composta de profissionais da saúde habilitados em suas áreas de atuação (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, etc.) com experiência em Transtorno do Espectro Autista (TEA). Consigno, ainda, por oportuno, que a parte autora, na peça inicial (ID origem 87772632) já deixa claro que a autora já se encontra em tratamento em determinados locais (Instituto Ninar e Clínica 8 Sentidos), talhando o pedido liminar para que a requerida procedesse ao custeio da continuidade dos tratamentos. Adicionalmente, após o deferimento parcial da tutela de urgência, quando em contato com a clínica conveniada (ID 90493913, fl. 2 e 3), a própria autora plasma nos autos comprovação de que deixou de promover, por vontade própria, a avaliação que iria dar início ao tratamento vindicado e deferido por decisão judicial. Portanto, a agravante não logrou demonstrar até o momento, e de maneira objetiva a superar sua mera opinião, preferência ou conveniência, que os profissionais credenciados ao plano agravado não possuem habilidade para conduzir o tratamento necessário à parte autora de acordo com a formação na área de atuação específica e na forma como indicado no relatório médico por ela trazido junto às razões recursais (ID 33578204). Ademais, acaso não possua o plano de saúde profissional credenciado e habilitado à especialidade demandada pela parte e coberta pelo contrato, situação em que a escolha de profissional seria de sua livre escolha, tem-se que o raciocínio não é, via de regra, extensível às subespecialidades verificadas dentro de cada área. O que se verifica dos autos é que a parte autora lança, já ao cabo da exordial (ID origem 87772632), no pedido liminar os profissionais específicos os quais busca a guarida judicial para obrigar a cobertura contratual (Instituto Ninar e a Clínica 8 Sentidos), expondo, inclusive, que estes foram os eleitos para iniciar o tratamento, sem, no entanto, para o propósito da ação, demonstrar a efetiva ausência de profissionais habilitados de maneira detalhada e específica, o que tampouco foi cumprido com os documentos acostados em sede recursal. Em arremate, do arcabouço disponível dos autos até o momento, sequer está evidenciada qualquer comprovação de negativa da ré em oferecer os tratamentos à parte autora. Calha frisar, por oportuno, que a decisão vergastada foi proferida em caráter provisório, com base em cognição não exauriente, não havendo qualquer engessamento no entendimento do magistrado, que, após a conclusão da prova pericial, após exposta ao contraditório, resolverá a controvérsia posta à colação dentro dos parâmetros do livre convencimento motivado. Nesse descortino, mormente tendo em conta os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, bem como reputo ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do agravante, razão por que não há como se deferir nenhuma das tutelas de urgência requestadas pelo agravante. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para o fito de salientar a relevância de consulta aos NAT-Jus do TJDFT em casos similares, bem assim aos pareceres e notas técnicas já lançados no portal do NAT-Jus/CNJ, inclusive para fins de formulação e confrontação de quesitos junto à perícia que está por se realizar naqueles autos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator